Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO - EQUIDADE - DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte requerida.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC. Demonstrado pelo autor o descumprimento do serviço contratado, cabe ao réu o ônus de contrapor os fatos ou circunstâncias a respeito da obrigação.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, determinando a devolução integral à autora da quantia de R$ 4.500,00, correspondente ao adiantamento da mão de obra pelos serviços.
4. Alega em seu recurso que firmou com a autora contrato de prestação de serviços para a fabricação de um trailer, com prazo de entrega em 06/06/2022 e com custo total de R$ 15.000,00. Acrescenta que em 20/06/2022 a autora rebocou o trailer para que um terceiro concluísse o serviço. Defende que a indenização não é cabível porquanto havia realizado mais de 60% do serviço e o trailer já contava com chassi, rolamento, engate e parte da estrutura, faltando apenas o revestimento e o interior. Diz que a autora não autorizou a transferência do veículo para a oficina que montou em Taguatinga/D para a conclusão do serviço e que, como o trailer não estava finalizado, não cobrou os 40% restantes da mão de obra. Requer a reforma da sentença para declarar a resolução do contrato, sem a atribuição do cumprimento de novas obrigações pelas partes e a improcedência do pedido de ressarcimento. Pede, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, em pelo menos R$ 1.000,00, valor atribuído pela própria autora pelo serviço realizado.
5. O contrato firmado entre as partes (ID 44157538) trata de prestação de serviços para elaboração de um trailer, pelo valor total de R$ 15.000,00, no prazo de 30 dias úteis, sendo que o pagamento seria realizado mediante entrada de 60% do valor da mão de obra e o restante no ato da entrega do veículo, sendo os materiais por conta da autora, de acordo com a execução do serviço (cláusula 12).
6. A autora comprovou nos autos que os pagamentos foram realizados e que providenciou a aquisição dos materiais para confecção do veículo, conforme solicitação da parte requerida. Informou que o requerido não realizou o serviço contratado, pediu que a autora pagasse por dois meses aluguel de um local para fabricação do trailer, no valor de R$ 400,00, mesmo diante de cláusula contratual expressa que estabelecia que o contratado seria responsável por fornecer este lugar. Acrescentou que a fabricação do veículo foi protelada por diversas vezes, com a exigência de aquisição de novos materiais que não foram utilizados, que a parte requerida contratou terceira pessoa, sem ciência ou autorização da autora, para execução do serviço, e que diante destes fatos contratou outra pessoa para prestar o serviço, pelo valor de R$ 11.000,00. Após, informou (ID 44157678) que atribui o valor de R$ 1.000,00 ao serviço efetivado, a ser abatido da mão de obra, vez que o trailer estava inacabado.
7. Incontroversa a execução parcial do contrato, pois admitida pelas partes. Em assim sendo verificado o adimplemento parcial do contrato, cabe ponderar o percentual do seu cumprimento para afastar eventual enriquecimento indevido.
8. Em que pese o recorrente afirmar que concluiu 60% do serviço contratado, as fotos existentes nos autos (ID 131713688 e ID 131713689) indicam que apenas parte das ferragens foram confeccionadas pelo réu e que foi necessária a aquisição de novas peças de rolamento destinadas a locomoção do veículo para conclusão do serviço por terceira pessoa. Destaco que o réu não fez prova capaz de atestar o percentual de execução por ele indicado e, por conseguinte, atraiu para si a responsabilidade imputada pela autora na inicial, tampouco trouxe qualquer prova de que a recorrida contribuiu para a inexecução do contrato.
9. Assim, a situação retrata cumprimento de pequena parte do contrato, o que desde já inviabiliza o pleito do recorrente de improcedência do pedido de indenização da parte autora. Diante da impossibilidade de ser aferido, com precisão, o percentual do cumprimento do contrato, é necessário que a apuração da sua extensão ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95, adotando decisão mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Desse modo, à míngua de provas de que houve a execução de serviços, além do que se pode atestar pelas fotos, mostra-se razoável o abatimento apenas da quantia reconhecida pela autora como serviço efetivamente prestado, sob pena de seu enriquecimento ilícito.
10. Assim, a sentença deve ser reformada tão somente para reduzir o valor estabelecido na indenização para R$ 3.500,00, em função do trabalho realizado pelo recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reduzir o valor fixado a título de indenização e condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 à autora, com correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.